Tribunal: TJDFT
Processo: 0741747-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. A prisão do sentenciado por outro motivo suspende o prazo da prescrição da pretensão executória, que não volta a correr enquanto o sentenciado permanecer encarcerado.
3. O delito foi praticado em 27-novembro-2018. A pena aplicada foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e o apenado era menor de idade à época dos fatos. Logo, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos (conforme artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal). De acordo com a carta de guia definitiva, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 12-julho-2019. O agravante foi recolhido, preventivamente, por outro processo 2 (dois) meses antes da consumação da prescrição, e assim permaneceu por 4 (quatro) meses. Após ser colocado em liberdade, escoaram os 2 (dois) meses restantes do prazo prescricional.
4. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação - já descontado o tempo em que o agravante ficou preso por outro processo - sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
5. Recurso provido.